Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721198-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MANOEL LOBO SOUZA MARQUES 07224606197 AGRAVADO: ALBECY GOMES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÓTICAS FORTALEZA contra a decisão de ID 194475908 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ALBECY GOMES DE ARAUJO, que indeferiu a gratuidade de justiça. Após o indeferimento do pedido de natureza liminar (ID 60176178) e a apresentação de contrarrazões (ID 60789307), a parte agravante apresenta novos documentos (ID 61692104), que complementam os anteriores e autorizariam o deferimento da gratuidade de justiça. Ocorre que sequer se tratam de documentos novos, mas documentos de apresentação extemporânea, que não justificam a revisão do entendimento anteriormente exposto na decisão liminar. O artigo 435 do Código de Processo Civil admite a juntada de documentos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, circunstância inexistente na hipótese. Imaginar o contrário é reconhecer a possibilidade da parte requerer sucessivos pedidos de revisão ao julgador, impedindo a regularidade da marcha processual. Ante o exposto, não conheço dos documentos juntados na petição de ID 61692104. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora